Tribunal: TJDFT
Processo: 0711171-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELO DEVEDOR PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS DEVEDORES. POSSIBILIDADE.
1. O deferimento de recuperação judicial à sociedade co-executada, por si só, ao menos em tese, não implica na suspensão da execução em face de seus fiadores ou avalistas.
2. No julgamento do REsp no 1333349/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o colendo STJ fixou a seguinte tese: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). Precedentes do TJDFT.
3. Agravo de instrumento não provido.